Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0717340-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: EDMILSON VICENTE SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de revisão criminal ajuizada por EDMILSON VICENTE SILVA, em face do Acórdão no 1268379 (ID 26056789, págs. 2/11), proferido pela 2a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente, mantendo a sua condenação como incurso nas penas do art. 297, caput (falsificação de documento público) e do art. 304, c/c art. 299, caput (uso de documento falso), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Codex, e reduzindo a reprimenda aplicada para 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O aresto restou assim ementado, in verbis: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE IDEOLOGICAMENTE FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de falsificação de documento e de uso de documento ideologicamente falso, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. A realização de laudo pericial é prescindível para demonstrar a falsificação de documento público, quando outros meios de provas são capazes de atestá-la. 3. Se o crime de falsificação de documento não constituiu crime meio necessário para a realização do delito de uso de documento ideologicamente falso, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 4. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostram idôneas a para inferir que a personalidade do agente é voltada para a prática delituosa. 5. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção. 6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1268379, 00045424420188070007, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O requerente ampara a sua pretensão no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, pois amparou-se em depoimento falso do corréu Wesley, e, nos documentos comprovadamente falsos. Argumenta que após a prolação do édito condenatório foram descobertas novas provas da inocência do sentenciado, além de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Repisa as teses defendidas na origem, alegando que o ora requerente não foi o autor dos fatos a ele imputados e pontua, ainda, que não houve a necessária perícia para comprovar a falsidade documental. Colaciona precedente desta eg. Câmara Criminal que entende abonar a sua tese. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final da presente ação. No mérito, pugna pela procedência do pedido revisional para cassar o v. acórdão, absolvendo-se o requerente dos crimes pelos quais fora condenado. O feito foi instruído com cópia da ação penal que tramitou na origem na qual consta cópia do v. acórdão do recurso de apelação, dos dois embargos de declaração opostos, do recurso especial, da cópia da carta de guia expedida na qual consta a data do trânsito em julgado e demais documentos que entende relevantes para o exame da causa. É o relatório. Decido. Inicialmente importa salientar que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham de modo a não deixar margem a qualquer dúvida, conforme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184); AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (Acórdão 952471, 20160020126358 RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381). Na hipótese, a concessão de liminar em sede de revisão criminal com a finalidade de suspender execução da pena já transitada em julgado somente pode ocorrer quando, de plano, ficar clara a ocorrência de vícios graves derivados da sentença condenatória ou a superveniência de provas irrefutáveis da inocência do condenado. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Com efeito, não restou demonstrado, de plano, nos autos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não sendo caso de dano irreversível. Ora, não há comprovação de que o acórdão vergastado tenha contrariado texto expresso da lei penal, ou de que tenha, de fato, apresentando-se completamente contrário à evidência das provas dos autos. Pelo contrário, de acordo com a decisão colegiada atacada, materialidade e autoria delitivas encontravam-se sobejamente provadas de acordo com as provas constantes dos autos inexistindo, então, elementos que autorizem ou justifiquem a concessão de liminar em sede de Revisão Criminal. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o pleito liminar visando suspender ou alterar os efeitos da condenação penal, trata-se de medida excepcional quando se vislumbra a existência de erro jurisdicional flagrante e grave, o que, em uma análise perfunctória, não parece ser o caso. Nesse contexto, percebe-se que o tema em epígrafe exige julgamento colegiado, com amplo exame probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o requerente para que colacione, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia da certidão de trânsito em julgado. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator